Tribunal: TJSP
Processo: 0007421-65.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007421-65.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCAS MORAIS LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-65.2020.8.26.0996 -Voto no 18915
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0007421-65.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : LUCAS MORAIS LOPES
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18915
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE RECONHECIMENTO RECURSO
DEFENSIVO
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA

FATOS COMPROVADOS TESTEMUNHOS DE AGENTES
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS DESCLASSIFICAÇÃO TIPICIDADE
ART. 50, I E VI, ESTE C/C O ART. 39, V, AMBOS DA
LEP

PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS

FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA VIOLAÇÃO DO ART.
489, § 1o, III, DO CPC, C/C O ART. 3o DO CPP
DECRETAÇÃO DE NULIDADE PARA A PROLAÇÃO DE
NOVA DECISÃO QUANTO À PERDA DOS DIAS REMIDOS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por LUCAS
MORAIS LOPES, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 58/60,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, decretou a perda de
1/3 dos dias remidos e declarou a interrupção do prazo para a progressão de regime.
Razões às fls. 03/09. Pede sua absolvição por
insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, pede seja a imputação
desclassificada para falta disciplinar de natureza média, ou redução da perda dos dias
remidos para o patamar mínimo legal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
15/20. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-65.2020.8.26.0996 -Voto no 18915
3
21.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
70/73 é pelo não provimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
1. ABSOLVIÇÃO.
Consta do procedimento administrativo disciplinar que
o agravante “escondeu-se debaixo de um colchão dificultando a minha visualização,
imediatamente o chamei e ordenei que o mesmo tirasse o colchão, porém o
sentenciado se negou e tentou incitar os demais sentenciados a aderirem ao seu
movimento subversivo, comuniquei o sentenciado e ordenei que o mesmo se
encaminhasse para o Pavilhão Disciplinar para apurações, porém mais uma vez
desobedeceu minhas ordens, atrasando e atrapalhando o andamento dos trabalhos a
serem realizados.”
Ouvido à fl. 37, o agravante negou as acusações.
Os agentes de segurança penitenciária confirmaram o
teor do comunicado de evento n.o 033/2020 às fls. 40 e 41.
Não se verifica motivos para que os agentes de
segurança injustamente o acusassem da prática de falta disciplinar de natureza grave,
motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.
2. TIPICIDADE.
As condutas se subsomem ao art. 50, I (incitar
movimento para subverter a ordem) e VI (deveres previstos nos incisos II e V, do art.
39), este c/c o art. 39, V (desobediência das ordens recebidas), ambos da Lei n.o
7.210/1984, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação da imputação.
3. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
A perda dos dias remidos não foi suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007421-65.2020.8.26.0996 -Voto no 18915
4
fundamentada, resvalando contrariamente à previsão do art. 489, § 1
o, III, do Código de Processo Civil, aplicável por
analogia nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal (“Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão”).
Portanto, deve-se decretar a nulidade da perda dos dias
remidos para que outra decisão seja prolatada quanto à esta em atenção ao art. 57,
caput, da Lei n.o 7.210/1984.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR